Tribunal: STF
Processo: AP 207
Classe: AP
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-02
Data de publicação: 1973-05-02

Ementa:
AÇÃO PENAL INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DEPUTADO
FEDERAL, POR CRIME DE FRAUDE NO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE.
CHEQUE DADO EM GARANTIA DE DIVIDA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
IMPROCEDENCIA DA DENUNCIA, CONFORME O ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL.